Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INSOLVÊNCIA CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pronunciamento judicial que indefere o requerimento de habilitação de crédito não encerra a fase cognitiva da ação de insolvência civil. Trata-se, em verdade, de uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. XIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 17 da Lei n. 11.101/2005.

2. Cumprida a ordem judicial que determina a emenda à petição inicial, inexistem motivos para a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Agravo de instrumento provido.